Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-30.2018.8.11.0018
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECLARAÇÃO EX OFFICIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PENHORA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – ADVOGADO CONSTITUÍDO NO FEITO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – ART. 274 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Após o trânsito em julgado da sentença, o único meio para o reconhecimento da incompetência absoluta é a ação rescisória, sendo inadmissível o seu reconhecimento ex officio na fase de cumprimento de sentença.
2. Nos casos em que o executado contar com procurador constituído no feito, a citação e a intimação para resposta deverão ser feitas na pessoa do advogado. Exegese do artigo 274 do CPC.
3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000148-30.2018.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VINICIUS PAULO LINCK - CPF: 025.371.261-06 (RECORRENTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 738.372.889-00 (RECORRIDO), CARLO VINICIUS CORBETT LUCHESI - CPF: 703.522.672-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024